Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704225-53.2019.8.07.0012 EMBARGANTE: DJANGO TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP EMBARGADO: MYRELLA KAROLYNE PEREIRA DE JESUS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 13.146/15. NORMAS COGENTES. AUSÊNCIA DE MATERIAIS ACESSÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO MATERIAL NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato ajustado entre as partes e condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta a cinco reais). Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A recorrente alega, em síntese, que a recorrida aderiu ao curso em questão por livre e espontânea vontade e que a mesma esteve na unidade de ensino, conheceu as instalações, teve acesso ao material didático antes da compra e da assinatura do contrato e, mesmo assim, decidiu realizar o curso. Afirma que em momento algum teve conhecimento da situação de deficiência visual da recorrida, uma vez que ela não apresentou qualquer laudo constatando a deficiência ou necessidade de acompanhamento especial. Argumenta que a instituição busca assegurar aos alunos com necessidades especiais a capacitação para a integração nas classes comuns, proporcionando acesso à educação, informação e comunicação. Requer a aplicação da multa por descumprimento contratual e o condicionamento da devolução dos valores pagos a título de material didático com a sua devida devolução no mesmo estado em que foi recebido. Contrarrazões apresentadas. 3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. A princípio, cabe destacar que a autora comprovou ser portadora de deficiência visual, diagnosticada com visão monocular; visão subnormal em olho direito e cegueira legal do olho esquerdo (ID 17830403). Nos termos do art. 2o da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, a requerente é, para fins legais, considerada pessoa com deficiência, sendo destinatária das normas de inclusão estabelecidas pelo respectivo estatuto. 5. Segundo o art. 28, § 1o, da Lei 13.146/15, as instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, têm o dever de assegurar e garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem das pessoas com deficiência visual, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; a adotar medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Ademais, consoante o art. 30, III e V, do referido Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos processos seletivos de permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino, públicas ou privadas, devem ser adotadas medidas de disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do aluno com deficiência e concedida dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, nas atividades acadêmicas. 6. Cabe ressaltar que as normas estabelecidas pela Lei 13.146/15 possuem natureza cogente, isto é, são obrigatórias e não podem ser afastadas pela vontade das partes. Assim sendo, em que pese a autora ter aderido livremente ao contrato de prestação de serviços educacionais, a ausência de comprovação, por parte da instituição de ensino, de observância das exigências legais quanto a inclusão e facilitação do ensino de alunos portadores de deficiência visual, enseja falha na prestação dos serviços, conforme o art. 20 do CDC. Cumpre frisar que o fornecimento dos meios de acessibilidade pela instituição de ensino não é de difícil comprovação, haja vista que bastaria a apresentação de materiais próprios de ensino aos alunos portadores de deficiência visual ou a apresentação de testemunhas que corroborassem que a requerida os fornece, mas deste ônus a recorrente não se desvencilhou. 7. Ademais, diante da evidente deficiência visual da autora, de fácil percepção, sobretudo dentro de um ambiente educacional, não cabe à instituição de ensino alegar desconhecimento da vulnerabilidade da requerente a fim de se furtar do oferecimento dos meios de acessibilidade e inclusão. Portanto, pelas razões aqui expostas, é possível concluir que houve, por parte da instituição de ensino, falha na prestação dos serviços, o que impõe a rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante. 8. Por se tratar de falha na prestação dos serviços e não de desistência da aluna, a multa contratual por descumprimento do mesmo não se aplica ao caso. Ademais, considerando que, ao aderir ao curso, a aluna faz uso do material e que foi através do manuseio do mesmo que a requerente pôde atestar a sua incongruência com a deficiência a qual é portadora, conclui-se que a devolução do material deve ser feita no estado em que se encontra e não no estado em que foi adquirido. 9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para determinar que a requerente devolva o material no juízo de origem, no estado em que se encontra, no prazo de cinco dias, a contar do trânsito em julgado da presente ação. Permanecem inalterados os demais termos da sentença. 10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1279124, 07042255320198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 13.146/15. NORMAS COGENTES. AUSÊNCIA DE MATERIAIS ACESSÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A embargante alega que o acórdão proferido é omisso por não ter apreciado a prova dos autos. Afirma que a decisão prolatada afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa por ter deixado de analisar a liberdade contratual das partes. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto ao não prequestionamento de artigos suscitados no recurso inominado interposto e que é dever do Estado assegurar a efetividade dos contratos livremente celebrados. 3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 4. A embargante se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no julgamento do acórdão. Contudo, como é possível extrair dos itens 4 a 8 do julgado, todos os pontos trazidos à apreciação desta Turma foram apreciados e devidamente respondidos. Em relação à liberdade das partes em ajustar as condições da contratação, o item 6 do acórdão assim dispôs: "Assim sendo, em que pese a autora ter aderido livremente ao contrato de prestação de serviços educacionais, a ausência de comprovação, por parte da instituição de ensino, de observância das exigências legais quanto a inclusão e facilitação do ensino de alunos portadores de deficiência visual, enseja falha na prestação dos serviços, conforme o art. 20 do CDC." Portanto, entendeu esta Turma que, não obstante a liberdade das partes em contratar, a embargante não cumpriu satisfatoriamente as suas obrigações legais, dando ensejo à falha na prestação dos serviços, rompendo a confiança que o consumidor espera do fornecedor de serviços, sobretudo tratando-se de consumidor portador de necessidades especiais. 5. Ademais, em relação à devolução do material didático, o item 8 do acórdão assim abordou: "Ademais, considerando que, ao aderir ao curso, a aluna faz uso do material e que foi através do manuseio do mesmo que a requerente pôde atestar a sua incongruência com a deficiência a qual é portadora, conclui-se que a devolução do material deve ser feita no estado em que se encontra e não no estado em que foi adquirido." Assim, o acórdão proferido expôs as razões da condenação, de sorte que não há qualquer omissão a ser sanada no caso em apreço. 6. Não prosperam as alegações da embargante, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu parcial provimento a seu recurso. A pretensão da embargante consiste no reexame de todo o conjunto probatório dos autos a fim de que seja reanalisada as questões de mérito, pedidos que extrapolam a finalidade dos embargos de declaração. Portanto, não há irregularidade nos autos que merecem qualquer reforma. Também não há omissão no acórdão, o qual analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 7. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1296485, 07042255320198070012, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 21781177 e 21781178). A recorrente sustenta inobservância aos arts. 5o, LV, 93, IX e 170, todos da CF/88. Alega omissão do acórdão acerca da matéria articulada no litígio, o que teria violado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Aduz violação à autonomia da vontade das partes, haja vista que a decisão colegiada “alterou as cláusulas contratuais, indeferindo a aplicação da multa rescisória que foi devidamente pactuada entre as partes, qual seja, a multa fixada em 20% sobre o valor vincendo do contrato”. Afirma que a recorrida contratou os seus serviços “de forma livre, no uso pleno de sua autonomia da vontade”. Note-se, pelos próprios argumentos da recorrente, que a análise do apelo extremo exigiria o reexame do contrato. Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a verificação da validade de cláusulas contratuais encerra reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, no caso, o óbice do enunciado sumular n. 454/STF. Nesse sentido, confira-se decisão proferida no ARE 1186954 / RS (Relator (a): Min. Celso de Mello, DJe PUBLIC 6/3/2019). Acrescente-se ter sido consignado no acórdão recorrido que “a ausência de comprovação, por parte da instituição de ensino, de observância das exigências legais quanto a inclusão e facilitação do ensino de alunos portadores de deficiência visual, enseja falha na prestação dos serviços, conforme o art. 20 do CDC” e que as provas produzidas no feito demonstram ter havido “falha na prestação dos serviços, o que impõe a rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante”. Assim, ressoa clara a necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória para se acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado pelo colegiado, o que encontra óbice no enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Logo, evidencia-se que os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Nesse sentido: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Por fim, a Corte Suprema já reconheceu que as causas em tramitação perante Juizados Especiais Cíveis, fundadas em normas de direito privado, por revestidas de simplicidade fática e jurídica, como é o caso dos autos (rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais e retorno das partes ao status quo ante), não possuem repercussão geral apta a embasar a interposição do recurso extraordinário. Portanto, cabe à parte demonstrar a excepcional repercussão geral existente, o que não foi cumprido no caso sob exame. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF